Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-47.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelos relatos seguros dos policiais que participaram da diligência. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram dos pisos legais, com aumento de um sexto na segunda fase, em virtude da reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelos relatos seguros dos policiais que participaram da diligência. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram dos pisos legais, com aumento de um sexto na segunda fase, em virtude da reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Regime fechado necessário. Apelo improvido.